Tribunal: TJES
Processo: 5015714-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. HERDEIRO. POSSE PRECÁRIA. ACUMULAÇÃO COMPULSIVA DE LIXO (HOARDING). RISCO À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por herdeiro contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de seu genitor, que deferiu tutela de urgência para ordenar a desocupação do imóvel e proibir o agravante de ingressar ou inovar no bem. Sustenta o recorrente a ocorrência de confusão patrimonial, por também ser herdeiro, e a ausência de posse anterior pelo Espólio. A decisão liminar recursal suspendeu parcialmente a desocupação, mantendo a vedação de inovação no estado do imóvel. Após contrarrazões e parecer ministerial, o recurso é apreciado no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Espólio possui legitimidade para ajuizar ação possessória contra herdeiro coproprietário antes da partilha; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina a desocupação liminar do imóvel pelo herdeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Espólio, enquanto universalidade de bens representada pelo inventariante, possui legitimidade para defender a posse dos bens do acervo hereditário contra qualquer conduta de herdeiro que viole o interesse comum ou exclua os demais do exercício da posse.

4. A indivisibilidade do acervo hereditário antes da partilha (CC, art. 1.791) impede que um herdeiro exerça posse exclusiva ou nociva do bem comum, sob pena de precariedade e violação à composse dos demais sucessores.

5. O princípio da saisine (CC, art. 1.784) garante a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros, mas não autoriza, isoladamente, conduta abusiva ou contrária à função social da posse ou da propriedade.

6. A tese de confusão é inaplicável ao caso, por inexistir identidade entre os sujeitos e os direitos envolvidos; o Espólio representa a coletividade dos herdeiros e atua em defesa do interesse comum e da preservação do patrimônio.

7. A conduta do agravante, que utiliza o imóvel para acumulação compulsiva de lixo (hoarding), já ocasionou incêndio de grandes proporções, risco de desabamento e agravamento da insalubridade, caracterizando posse de má-fé e uso nocivo da propriedade (CC, art. 1.228, § 2º).

8. A permanência do agravante no imóvel compromete a higidez do bem e inviabiliza sua destinação patrimonial, inclusive para a subsistência da viúva meeira interditada, configurando risco de dano irreparável.

9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser mantida para proteger a coletividade de herdeiros, a saúde pública e a integridade do patrimônio hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Espólio possui legitimidade para propor ação possessória contra herdeiro coproprietário antes da partilha, quando este exerce posse exclusiva e nociva.

2. A composse hereditária não autoriza uso abusivo ou degradante do bem comum, caracterizando-se posse de má-fé quando há exclusão dos demais herdeiros ou deterioração do patrimônio.

3. A tutela de urgência em ação possessória pode ser deferida contra herdeiro que coloca em risco a integridade física do imóvel e a segurança da coletividade, mesmo antes da partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, § 2º; 1.784; 1.791; 381. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015714-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE LERBACH GALIMBERTI

INTERESSADO: ZILDA LERBACH GALIMBERTI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. HERDEIRO. POSSE PRECÁRIA. ACUMULAÇÃO COMPULSIVA DE LIXO (HOARDING). RISCO À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por herdeiro contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de seu genitor, que deferiu tutela de urgência para ordenar a desocupação do imóvel e proibir o agravante de ingressar ou inovar no bem. Sustenta o recorrente a ocorrência de confusão patrimonial, por também ser herdeiro, e a ausência de posse anterior pelo Espólio. A decisão liminar recursal suspendeu parcialmente a desocupação, mantendo a vedação de inovação no estado do imóvel. Após contrarrazões e parecer ministerial, o recurso é apreciado no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Espólio possui legitimidade para ajuizar ação possessória contra herdeiro coproprietário antes da partilha; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina a desocupação liminar do imóvel pelo herdeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Espólio, enquanto universalidade de bens representada pelo inventariante, possui legitimidade para defender a posse dos bens do acervo hereditário contra qualquer conduta de herdeiro que viole o interesse comum ou exclua os demais do exercício da posse.

4. A indivisibilidade do acervo hereditário antes da partilha (CC, art. 1.791) impede que um herdeiro exerça posse exclusiva ou nociva do bem comum, sob pena de precariedade e violação à composse dos demais sucessores.

5. O princípio da saisine (CC, art. 1.784) garante a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros, mas não autoriza, isoladamente, conduta abusiva ou contrária à função social da posse ou da propriedade.

6. A tese de confusão é inaplicável ao caso, por inexistir identidade entre os sujeitos e os direitos envolvidos; o Espólio representa a coletividade dos herdeiros e atua em defesa do interesse comum e da preservação do patrimônio.

7. A conduta do agravante, que utiliza o imóvel para acumulação compulsiva de lixo (hoarding), já ocasionou incêndio de grandes proporções, risco de desabamento e agravamento da insalubridade, caracterizando posse de má-fé e uso nocivo da propriedade (CC, art. 1.228, § 2º).

8. A permanência do agravante no imóvel compromete a higidez do bem e inviabiliza sua destinação patrimonial, inclusive para a subsistência da viúva meeira interditada, configurando risco de dano irreparável.

9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser mantida para proteger a coletividade de herdeiros, a saúde pública e a integridade do patrimônio hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Espólio possui legitimidade para propor ação possessória contra herdeiro coproprietário antes da partilha, quando este exerce posse exclusiva e nociva.

2. A composse hereditária não autoriza uso abusivo ou degradante do bem comum, caracterizando-se posse de má-fé quando há exclusão dos demais herdeiros ou deterioração do patrimônio.

3. A tutela de urgência em ação possessória pode ser deferida contra herdeiro que coloca em risco a integridade física do imóvel e a segurança da coletividade, mesmo antes da partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, § 2º; 1.784; 1.791; 381. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO JORGE LERBACH GALIMBERTI
contra a r. decisão (ID 77137905) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5015795-51.2023.8.08.0035, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:
a)
determinar ao ora agravante que se abstenha de ingressar no imóvel para retirar quaisquer bens, sob pena de multa; e
b)
deferir a manutenção de posse do imóvel em favor do Espólio agravado.

Em suas razões recursais (ID 16055656), o agravante sustenta, em suma, a perda superveniente do interesse de agir em razão do falecimento do autor originário (seu genitor), o que o tornou herdeiro necessário e compossuidor do bem, configurando o instituto da confusão. Alega, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da medida, notadamente a prova da posse anterior pelo falecido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de desocupação e, ao final, a reforma integral da decisão.

Por meio da decisão liminar de ID 16098427, esta Relatora, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado, sobrestando a ordem de desocupação, mas mantendo a proibição de inovação no estado do bem.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio, instruídas com farta documentação fotográfica e testemunhal, alegando que o agravante utiliza o imóvel para acumulação compulsiva de lixo, o que já provocou um incêndio de grandes proporções, gerou infestação de vetores de doenças e impede a alienação do bem necessária à subsistência da viúva meeira, idosa e interditada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afastando a tese de confusão e reconhecendo o uso nocivo da propriedade pelo agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO JORGE LERBACH GALIMBERTI
contra a r. decisão (ID 77137905) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5015795-51.2023.8.08.0035, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:
a)
determinar ao ora agravante que se abstenha de ingressar no imóvel para retirar quaisquer bens, sob pena de multa; e
b)
deferir a manutenção de posse do imóvel em favor do Espólio agravado.

Em suas razões recursais (ID 16055656), o agravante sustenta, em suma, a perda superveniente do interesse de agir em razão do falecimento do autor originário (seu genitor), o que o tornou herdeiro necessário e compossuidor do bem, configurando o instituto da confusão. Alega, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da medida, notadamente a prova da posse anterior pelo falecido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de desocupação e, ao final, a reforma integral da decisão.

Por meio da decisão liminar de ID 16098427, esta Relatoria, em análise perfunctória, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado, sobrestando a ordem de desocupação, mas mantendo a proibição de inovação no estado do bem.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio, instruídas com farta documentação fotográfica e testemunhal, alegando que o agravante utiliza o imóvel para acumulação compulsiva de lixo, o que já provocou um incêndio de grandes proporções, gerou infestação de vetores de doenças e impede a alienação do bem necessária à subsistência da viúva meeira, idosa e interditada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afastando a tese de confusão e reconhecendo o uso nocivo da propriedade pelo agravante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse (autos nº 5015795-51.2023.8.08.0035), ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ALMIR GALIMBERTI
, representado pela inventariante Sandra Helena Galimberti Vasconcelos, em conjunto com a viúva meeira Zilda Lerbach Galimberti (interditada) e demais herdeiras, em face de
ANTONIO JORGE LERBACH GALIMBERTI
.

Narram os autores que o imóvel objeto da lide, pertencente ao acervo hereditário, vinha sendo ocupado pelo requerido — filho do
de cujus
e também herdeiro — de forma nociva e abusiva. Segundo a inicial e documentos supervenientes, o réu utiliza a propriedade para a acumulação compulsiva de lixo, entulhos e materiais inservíveis (
hoarding disorder
), conduta que, no passado, inviabilizou a permanência de seus genitores no local devido à insalubridade.

O quadro fático agravou-se drasticamente no final de 2024, quando ocorreu um incêndio de grandes proporções na residência, resultando na destruição parcial do bem e em risco iminente de desabamento, conforme fotografias acostadas aos autos.

Os autores sustentam que, mesmo após o sinistro, o requerido retornou ao imóvel e persiste na prática de depositar detritos no local, gerando infestação de vetores de doenças (ratos e insetos), mau cheiro e insegurança para a vizinhança, além de impedir o acesso da inventariante para limpeza e eventual alienação do bem, cujos recursos são imprescindíveis para a subsistência da viúva idosa e incapaz.

Diante desse cenário, o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha deferiu a tutela de urgência (decisão agravada), determinando que o requerido se abstivesse de ingressar no imóvel ou de nele realizar inovações, bem como ordenando a sua desocupação, a fim de permitir a atuação do Espólio na conservação do patrimônio.

Inconformado, o réu interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em suma, a impossibilidade jurídica do pedido por confusão entre autor e réu (por ser herdeiro) e a ausência de posse anterior do Espólio.

Pois bem.

Em sede de cognição sumária (ID 16098427), esta Relatoria entendeu por bem suspender parcialmente a referida decisão, sobrestando a ordem de desocupação, porém mantendo a proibição de inovação no estado do bem.

Contudo, após uma análise minuciosa dos autos, especialmente das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16456814), que trouxeram um contraponto detalhado e robustamente documentado, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16636404),
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do Espólio em requerer a reintegração de posse em face de herdeiro e à presença dos requisitos autorizadores para a desocupação liminar do imóvel.

Adianto que não assiste razão ao Agravante, devendo ser revogada a decisão liminar recursal e mantida a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

A tese de defesa do Agravante baseia-se no instituto da confusão, sob o argumento de que, sendo herdeiro, confundir-se-iam na sua pessoa as figuras de credor e devedor.

Sem razão. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
, o Espólio constitui uma universalidade de bens e direitos, representado pelo inventariante, com legitimidade para defender a posse dos bens hereditários, inclusive contra herdeiros que exerçam posse exclusiva em detrimento dos demais ou do acervo.

Enquanto não ultimada a partilha, o acervo é indivisível (art. 1.791 do CC). O herdeiro possui apenas uma parte ideal,
não lhe sendo lícito exercer posse exclusiva de forma a excluir os demais ou, pior, de modo a depreciar o patrimônio comum
. Não há, portanto, identidade plena de sujeitos e objetos que autorize a aplicação do art. 381 do Código Civil ao caso em tela.

Pelo princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), a posse e a propriedade dos bens transmitem-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão. Contudo, essa transmissão confere a todos os herdeiros a composse.

A posse exercida pelo Agravante, no cenário fático apresentado, transmudou-se em posse
precária e de má-fé
a partir do momento em que passou a impedir o exercício dos direitos dos demais herdeiros e a utilizar a coisa de forma nociva. O Espólio, detentor da posse jurídica, tem o dever de zelar pela conservação do bem, o que justifica a medida possessória.

O ponto nevrálgico deste recurso reside na função social da propriedade e no risco iminente que a manutenção do Agravante na posse representa.

As provas trazidas aos autos nas contrarrazões são contundentes e alarmantes. As fotografias de IDs 16444028 (pré-incêndio) e 16445287 (pós-incêndio) demonstram um cenário de
acumulação compulsiva
(
hoarding
), com o imóvel abarrotado de lixo, entulhos e materiais inflamáveis.

Tal conduta resultou, comprovadamente, em um incêndio de grandes proporções no final de 2024, que destruiu parcialmente o imóvel e colocou em risco a vizinhança e a segurança pública.

Ademais, os relatos de vizinhos e as imagens recentes (IDs 16444018 a 16445297) indicam que, mesmo após o sinistro, o Agravante persiste na prática de acumular detritos no local, gerando foco de insalubridade, com infestação de ratos e insetos.

O art. 1.228, § 2º, do Código Civil veda expressamente os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem, bem como o uso nocivo da propriedade.

Ademais, há o risco de perecimento do direito da viúva meeira, Sra. Zilda, pessoa idosa e interditada, cuja subsistência depende da alienação deste imóvel, obstada pela ocupação deletéria do Agravante.

Portanto, o risco de dano irreparável milita
em favor do Espólio e da coletividade
, e não do Agravante. A manutenção deste no imóvel potencializa o risco de novos incêndios, desabamento e agravamento da crise sanitária local.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial, para restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação do imóvel pelo Agravante e a abstenção de ali depositar materiais, permitindo ao Espólio as providências necessárias para a limpeza e conservação do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar